Tribunal: TJSP
Processo: 3001185-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS declarado e não pago. Exclusão do cadastro no CADIN. Certidão positiva com efeitos de negativa. Seguro-garantia. Requisitos. – Seguro-garantia. Valor. O Superior Tribunal de Justiça e este tribunal admitem a garantia antecipada da execução fiscal para permitir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa [suficiente para a quase totalidade das operações da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS declarado e não pago. Exclusão do cadastro no CADIN. Certidão positiva com efeitos de negativa. Seguro-garantia. Requisitos. – Seguro-garantia. Valor. O Superior Tribunal de Justiça e este tribunal admitem a garantia antecipada da execução fiscal para permitir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa [suficiente para a quase totalidade das operações da empresa], mediante apresentação de seguro garantia que compreenda o principal, seus acréscimos e mais 30% com prazo suficiente à duração prevista do processo e liquidável mediante simples ordem do juiz. No caso, a importância segurada na apólice não contempla o acréscimo de 30% do valor executado, de modo que a garantia apresentada não atende aos requisitos impostos pelo tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. – Agravo provido, com observação.